Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-53.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010135-53.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JOSE DA CONCEICAO - CPF: 060.545.063-31 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1010135-53.2020.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Jose da Conceição

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
TELEFONIA – INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS
- INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ÔNUS DA RÉ COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO TEMA 1061
-
RESP 1.846.649/MA

-
INAPLICABILIDADE DA

SÚMULA 385/STJ- D
EVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie.

A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1010135-53.2020.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Jose da Conceição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Oi S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move
Jose da Conceição, julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no
5096429910674, no valor de R$ 594,41 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), condenando a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido com juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a empresa de telefonia sustentando a inexistência de ato ilícito, ao passo que logrou demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, agindo no exercício regular do direito ao determinar a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito diante da inadimplência. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo afastamento da indenização cominada, ante a existência de outras negativações em nome do apelado, atraindo a aplicação da Sum. 385, do STJ. Menciona, ainda, que apelado não comprovou o dano moral que alega, devendo ser afastado por qualquer que seja a ótica.

Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros e correção se deem a partir da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 162538245).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1010135-53.2020.8.11.0040
– Sorriso

Apelante:
Oi S.A.

Apelado:
Jose da Conceição

VOTO

Cinge-se dos autos que Jose da Conceição ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito
contra Oi S.A., aduzindo que restou surpreendido com a inscrição determinada pela empresa de telefonia ré, no valor de R
$ 591,41
, referente ao contrato
5096429910674, com vencimento em 50964229910674.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no
5096429910674, no valor de R$ 594,41 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos), condenando a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 162538228).

Inconformada, recorre a empresa de telefonia sustentando a inexistência de ato ilícito, ao passo que logrou demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, agindo no exercício regular do direito ao determinar a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito diante da inadimplência. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo afastamento da indenização cominada, ante a existência de outras negativações em nome do apelado, atraindo a aplicação da Sum. 385, do STJ. Menciona, ainda, que apelado não comprovou o dano moral que alega, devendo ser afastado por qualquer que seja a ótica.

Subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros e correção se deem a partir da condenação.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
c
onforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, não logrou a empresa de telefonia comprovar a autenticidade da assinatura constante do suposto contrato apresentado, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Destarte, considerando que a ré não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento que apresentou, oportunamente impugnado pelo autor, não há como afirmar a validade do documento, devendo empresa de telefonia arcar com as consequências jurídicas, qual seja, a declaração de inexistência do débito discutido.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Assim, não desincumbindo a apelante provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência do débito levado a negativação.

Destarte, não demonstrada a existência de relação contratual, indevido o apontamento negativo em nome do autor determinado pela ré, restando configurada a responsabilidade civil pelo dano causado, concernente na cobrança indevida de valores, aliado aos transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Sendo assim, o dever de indenizar é ululante, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Colaciono o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...) 4.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. (...)
”. (AgInt no AREsp 1.933.139 RJ 2021/0231001-0, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. 13.12.21 - destaquei)

Tampouco há falar na aplicação do verbete sumular n. 385, do STJ, ao passo que a anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela empresa ré, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço, que procedeu a abertura de um crédito sem a comprovação de que tenha participado do ato.

Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome. A anotação por certo poderia aumentar o valor da indenização. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – CONSEQUÊNCIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ na espécie.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 0044457-26.2014.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 18.04.2018)

Além disso, em análise ao extrato juntado a inicial, observa-se que antes do apontamento determinado pela apelante não havia qualquer outro realizado em desfavor do autor.
As demais
anotações
apontadas pela apelante em suas razões recursais, foram registradas em momento posterior, o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro que cometeu.

Concluindo pela responsabilidade da empresa de telefonia, passa-se a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$15.000,00,
mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Por fim, no que tange a alteração do
dies quo
, padece de interesse a insurgência no que tange a correção monetária, pois fixado conforme pretendido. Com relação aos juros de mora, apesar do desacerto da sentença na espécie, não merece prosperar o pedido da empresa de telefonia, relembrando que
em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023